Tribunal: TJDFT
Processo: 0729351-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO RECONHECIDA TERMO INICIAL. AUTOS DISPONÍVEIS. PRAZO QUIQUENAL. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REEXAME. REJEIÇÃO.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negou provimento.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
3. Não há contradição a ser sanada se o acórdão aborda com coerência as questões expostas e não se contrapõe ao que foi dito ou feito anteriormente no âmbito do próprio julgado.
4. Recurso conhecido e desprovido.